Tribunal: TJDFT
Processo: 0733937-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA. QUESTÕES ACERCA DOS BENS DA HERANÇA. DISCUSSÃO EM VIA ORDINÁRIA.
1. A decisão que aprecia o pedido de produção de provas não desrespeita acórdão proferido em anterior agravo de instrumento, visto que o órgão julgador limitara-se a declarar a ocorrência de cerceamento de defesa, determinando a apreciação do pedido formulado.
2. O juízo do inventário é o competente para decidir todas as questões de direito e de fato relacionadas aos bens deixados pelo falecido, desde que as alegações estejam provadas por documento, de acordo com o disposto no art. 621 do CPC.
3. As questões não pertinentes ao juízo sucessório, que dependam de dilação probatória, devem ser remetidas para as vias ordinárias. Bens litigiosos ou que não possam ser identificados durante o curso do inventário, podem ser submetidos à sobrepartilha, a teor do art. 669 do CPC.
4. Agravo de instrumento desprovido.